Tribunal: CARF
Processo: 15374.957424/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.957424/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.194 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GRANINTER TRANSPORTES MARITIMOS DE GRANEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose,
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 377/399) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório.
O Despacho Decisório proferido nestes autos, elaborado manualmente (fls. 167):
(i) não reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2000, no valor de R$ 1.209.470,13 e (ii) consequentemente, não homologou as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs transmitidos pelo contribuinte com a utilização
desse crédito.
De acordo com análise de crédito, a conclusão do Despacho Decisório se deu em
função da não confirmação do direito creditório por ausência de liquidez e certeza. Por bem
sintetizar a controvérsia, adoto parcialmente o relatório formulado no Parecer que fundamentou o
despacho (fls. 159/166):
1 – RETENÇÕES NA FONTE
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.957424/2009-13
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.194 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957424/2009-13

Na DIPJ original do exercício de 2001, entregue em 29/06/2001, não havia informações
sobre retenções de imposto de renda na fonte (fls. 102).
Em 09/10/2006 foi apresentada DIPJ retificadora, onde consta, na linha 13 da Ficha
12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real e na Ficha 43 – Demonstrativo
de Imposto de Renda Retido na Fonte, retenções de imposto de renda no valor de R$
1.209.470,13, decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa efetuadas no
Continental Banco S/A – CNPJ 57.561.615/0001-04.
Como a fonte pagadora não informou estas operações em DIRF, o contribuinte foi
intimado em 07/06/2011 a apresentar cópia do comprovante de rendimentos, bem como
comprovar que foram contabilizados e oferecidos à tributação (fls. 56).
Em sua resposta (fls.57 a 91), o representante do contribuinte esclareceu que o imposto
de renda retido na fonte foi decorrente de rendimentos de aplicação financeira em Notas
do Tesouro Nacional (NTN-D), correspondente a 7.568 títulos públicos, adquiridos em
17/09/1998 e resgatados em 01/09/2000, com pagamento de juros semestrais. Os
rendimentos correspondentes foram contabilizados mensalmente nos de 1998, 1999 e
2000, respeitando o regime contábil de competência desde a data de aquisição até seu
resgate.
Assim, o rendimento total (variação cambial e juros), no valor de R$ 6.863.229,58 foi
contabilizado da seguinte forma:

Estes esclarecimentos foram ratificados pela apresentação das cópias do livro razão dos
anos de 1998, 1999 e 2000, relativas às contas envolvidas nesta operação (fls. 57 a 91).
O oferecimento destes rendimentos à tributação foi efetuado nos próprios anos de 1998,
1999 e 2000, conforme verificado nas Fichas de Demonstração do Resultado das DIPJs
correspondentes (fls. 92 e 93).
De acordo com os documentos e cópias do livro razão apresentados, no ano-calendário
de 2000 houve retenção imposto de renda na fonte no valor de R$ 1.209.470,13 (fls. 57
a 91). Embora não conste DIRF para esta operação (fls. 147), foi constatado o efetivo
recolhimento deste valor pela fonte pagadora, sendo R$ 72.493,87 em 13/03/2000
(incidente no pagamento de juros semestrais) e R$ 1.136.976,26 em 06/09/2000
(incidente no pagamento de juros semestrais e no resgate da aplicação). Cópia da tela do
sistema SIEF encontra-se às fls. 148.
2 – AUTO DE INFRAÇÃO
No ano de 2005 o contribuinte sofreu ação fiscal, iniciada em 12/09 e encerrada em
08/12, decorrente de revisão parametrizada da DIPJ do exercício de 2001, ano-
calendário de 2000.
Em decorrência deste procedimento, sofreu autuação de IRPJ, no valor total de R$
635.894,88, formalizada no processo administrativo 18471.002104/2005-91, por ter
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.194 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957424/2009-13

efetuado a compensação de prejuízos fiscais acima do limite de 30%, permitida pelos
artigos 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e art. 15 da Lei 9.065/1995.
De fato, verifica-se na Ficha 09A – Demonstração do Lucro Real da DIPJ/2001, que o
contribuinte compensou, com prejuízos fiscais de exercícios anteriores, 100% do lucro
apurado no ano-calendário de 2000 (fls. 101 e 106).
Inconformado com a exigência, apresentou impugnação à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ/RJ1), que, através do Acórdão 12-23.716 de 08 de abril
de 2009, julgou procedente o lançamento efetuado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, que ainda encontra-se aguardando julgamento (fls. 149).
3 – AÇÃO JUDICIAL 99.0062792-0
Em 1999 o contribuinte impetrou Mandado de Segurança na Justiça Federal – Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, distribuída para a 18a Vara sob o número 99.0062792-0
(atual 0062792-55.1999.4.02.5101), para permitir a compensação integral dos prejuízos
acumulados a partir de 1995 na determinação do lucro real, sem considerar o limite de
30% imposto pelos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e art. 15 da Lei 9.065/1995.
A segurança foi concedida e no recurso de Embargos de Declaração julgado procedente
em 31/05/2000, foi reconhecido o direito da compensação dos prejuízos fiscais apurados
desde 01/01/1995, sem respeitar este limite de 30% (fls. 113 a 123).
A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2a Região contra a decisão de
primeira instância, e através do julgamento de 21/05/2001 foi dado provimento à
apelação e à remessa necessária, entendendo aquele Tribunal não serem
inconstitucionais os artigos 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e art. 15 da Lei 9.065/1995.
(Processo 2000.02.01.056695-4/RJ - fls. 124 a 133).
O contribuinte impetrou Embargos de Declaração junto ao Tribunal Regional Federal da
2a Região, sendo o recurso improvido, conforme julgamento de 15/08/2001 (fls. 134 a
137).
Em conseqüência desta decisão, efetuou depósitos judiciais referentes à matéria
questionada.
Posteriormente, ingressou com Agravo de Instrumento no Superior Tribunal de Justiça a
fim de viabilizar a subida àquela Corte de Recurso Especial contra o Acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região. Foi dado provimento ao Agravo,
conforme decisão de 13/02/2004 (Agravo de Instrumento 487.987-RJ – fls. 138). O
Recurso Especial 754.243-RJ foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e através de
decisão de 10/06/05 foi negado seguimento ao recurso (fls. 139 a 142).
O contribuinte também interpôs Recurso Extraordinário no Supremo Tribunal Federal,
que, em decisão de 11/09/2009, negou seguimento ao recurso (RE 383.588-RJ – fls. 143
a 146).
Os autos retornaram à 18a Vara Federal no Rio de Janeiro e em agosto de 2010 foi
deferida por aquele Juízo a transformação dos depósitos judiciais em renda da União
(fls. 113 a 123).
Nesta data, os autos da ação 99.0062792-0 encontram-se baixados.
4 – TRANSMISSÃO DAS DCOMPS
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.194 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957424/2009-13

Com a transmissão das DCOMPs listadas às fls. 01 deste Parecer Conclusivo, o
contribuinte pretendeu extinguir débitos tributários, nos termos do caput e parágrafos 1o
e 2o do artigo 74 da Lei 9.430 de 27/12/1996, a seguir transcritos: (...)
Todavia, não basta apenas a apuração de créditos pelo sujeito passivo. Tais créditos
devem estar revestidos dos pressupostos de liquidez e certeza, conforme se verifica na
leitura do artigo 170 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional): (...)
Na data da transmissão das DCOMPS, o cálculo do saldo negativo de IRPJ apurado no
exercício de 2001, ano calendário 2000, no valor de R$ 1.209.470,13, encontrava-se
influenciado pela compensação de prejuízos fiscais acima do limite de 30%
determinado pelos artigos 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e art. 15 da Lei 9.065/1995,
procedimento que estava sendo discutido administrativa e judicialmente pelo
contribuinte. Ressalte-se que, conforme descrito no item 3, a decisão de primeira
instância que permitia esta compensação já havia sido reformada pelo Tribunal
Regional Federal na 2a Região, não tendo sido proferida nenhuma outra decisão judicial
que lhe fosse favorável. Os depósitos judiciais somente foram convertidos em renda da
União em 2010, conforme se verifica nos extratos da ação judicial às fls. 113 a 123.
Desta forma, de acordo com o artigo 156, inciso VI da Lei 5.172/66, a extinção do
crédito tributário ocorreu em 2010, e não no ano em que as DCOMPS foram
transmitidas: (...)
CONCLUSÃO
Tendo em vista a inexistência dos pressupostos de liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, nos termos do artigo 170 da Lei 5.172/66, em função da lavratura
de auto de infração para o qual interpôs recurso voluntário que ainda aguarda
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), bem como a
propositura de ação judicial sem liminares ou decisões que lhe fossem favoráveis na
data da transmissão das DCOMPS abaixo listadas, PROPONHO:
a) PELO NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO,
RELATIVO AO SALDO NEGATIVO DE IRPJ APURADO NO EXERCÍCIO DE
2001, ANO CALENDÁRIO 2000, NO VALOR DE R$ 1.209.470,13;
b) PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
18818.43336.091006.1.7.02-3041
/
32667.70798.091006.1.7.02-8136
/
39198.55921.050707.1.7.02-0572
/
03457.43889.050707.1.7.02-8030
/
20270.92923.050707.1.7.02-5255
/
21542.36936.050707.1.7.02-4034
/
30326.59498.050707.1.7.02-2021
/
18936.68246.060707.1.7.02-0220
/
29131.80969.060707.1.7.02-2784
/
22923.94341.060707.1.7.02-2302
/
32919.96589.091006.1.7.02-7938.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
172/190), que foi julgada improcedente pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 358/369). Em
síntese, a DRJ entendeu que o crédito de saldo negativo carecia de liquidez e certeza, pois (i) a
DIPJ do ano-calendário de 2000 só está com lucro real zerado por conta da compensação de
prejuízos fiscais acumulados, embora a Recorrente não tenha decisão favorável lhe autorizando a
proceder dessa forma e (ii) no momento da transmissão das PER/DCOMPs, inclusive, o
Mandado de Segurança no 99.0062792-0 ainda estava tramitando, sendo indevida a tentativa de
qualquer compensação antes de eventual trânsito em julgado.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 377/399), alegando, em
síntese, o seguinte:
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.194 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957424/2009-13

(i) Quando da lavratura dos Autos de Infração no PAF no
18471.002104/2005-91 o valor do crédito tributário nele exigido já estava
extinto pelo pagamento em setembro de 2001, por meio de dedução do
IRRF apurado no próprio ano-calendário de 2000 e mediante compensação
na forma do art. 66 da Lei no 8.383/91 com crédito líquido e certo do ano-
calendário de 1999) sendo totalmente improcedente o lançamento;
(ii)
Em verdade, ao se refazer a apuração do ano-calendário de 2000
considerando-se a trava de 30% de compensação de prejuízos fiscais de
anos anteriores prevista nas leis nos 8.981/95 e 9.065/95, a Recorrente
ainda teria apurado saldo negativo do IRPJ no período no valor de R$
1.021.824,16.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 01/07/2019 (fls. 374), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação do acórdão recorrido (fls. 372), por procurador habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
O mérito recursal diz respeito ao suposto direito creditório decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, gerado por retenções na fonte de imposto sobre a
renda.
Inicialmente, vale destacar que o Parecer que fundamentou o Despacho Decisório
(fls. 159/166) confirmou o IRRF indicado como fundamento do saldo negativo, com base nos
documentos de retenção e no livro razão apresentado:
De acordo com os documentos e cópias do livro razão apresentados, no ano-calendário
de 2000 houve retenção imposto de renda na fonte no valor de R$ 1.209.470,13 (fls. 57
a 91). Embora não conste DIRF para esta operação (fls. 147), foi constatado o efetivo
recolhimento deste valor pela fonte pagadora, sendo R$ 72.493,87 em 13/03/2000
(incidente no pagamento de juros semestrais) e R$ 1.136.976,26 em 06/09/2000
(incidente no pagamento de juros semestrais e no resgate da aplicação). Cópia da tela do
sistema SIEF encontra-se às fls. 148.
O não reconhecimento do saldo negativo decorreu, porém, da DIPJ retificadora
apresentada pela Recorrente, em que ainda consta valor zerado a recolher de IRPJ, por conta do
aproveitamento integral do prejuízo fiscal acumulado. Ou seja, não obstante tenha tido decisão
desfavorável no Mandado de Segurança no 99.0062792-0, a Recorrente ainda estaria se
comportando como se pudesse se aproveitar dos prejuízos fiscais sem a limitação de 30%.
De fato, a DIPJ, ao continuar tratando o IRPJ como tendo sido integralmente
quitado com prejuízos fiscais (fls. 106), incorreu em equívoco evidente, vez que a decisão
judicial que lhe garantia a compensação integral foi revertida posteriormente:
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.194 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.957424/2009-13

Porém, pelas alegações da Recorrente (fls. 388/389), o valor informado como
saldo negativo já corresponderia ao remanescente após a quitação do IRPJ devido no período,
considerando a reversão da decisão judicial favorável.
Ocorre que, para identificar o valor do IRPJ devido no ano-calendário de 2000, é
necessário verificar a diligência determinada por esta C. Turma no PAF no 18471.002104/2005-
91, em que houve o lançamento de ofício dos valores.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que:
(i) Com a conclusão da diligência determinada no PAF no
18471.002104/2005-91, sejam analisados os documentos apresentados
pela Recorrente neste Processo Administrativo, a fim de identificar a
existência de direito creditório a ser utilizado nestes autos;
(ii)
Seja elaborado demonstrativo com eventual direito creditório existente
após a referida análise;
(iii)
Após a conclusão do relatório fiscal, seja feita a intimação da Recorrente,
para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias;
(iv)
Ao final, sejam os autos devolvidos a este Carf, para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 726
DF CARF MF
Original